Tribunal: TJSP
Processo: 0026753-28.2022.8.26.0000
Classe: Termo Circunstanciado / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
TERMO CIRCUNSTANCIADO – JUÍZA DE DIREITO – POSSÍVEL PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS DE CALÚNIA, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA, TRÁFICO DE INFLUÊNCIA, COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME E DE ABUSO DE AUTORIDADE (ARTIGOS 138, 329, 330, 332 E 340 DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO ARTIGO 33 DA LEI No 13.869/2019) – ARQUIVAMENTO PROPOSTO PELA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR

Ementa:
TERMO CIRCUNSTANCIADO – JUÍZA DE DIREITO – POSSÍVEL PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS DE CALÚNIA, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA, TRÁFICO DE INFLUÊNCIA, COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME E DE ABUSO DE AUTORIDADE (ARTIGOS 138, 329, 330, 332 E 340 DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO ARTIGO 33 DA LEI No 13.869/2019) – ARQUIVAMENTO PROPOSTO PELA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL – IRRECUSABILIDADE PELO TRIBUNAL – PRECEDENTES – ARQUIVAMENTO ORDENADO, COM DETERMINAÇÃO.